Tribunal: TJMT
Processo: 1011006-90.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011006-90.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIME CARLOS CRESTANI - CPF: 357.431.740-91 (APELANTE), SILVIO LUIZ CORREA DE MORAES - CPF: 357.284.500-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), YANNICK CORREA DE MORAES - CPF: 004.314.040-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausência de omissão. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Jaime Carlos Crestani contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo a improcedência dos embargos de terceiro em que o embargante alegava ser proprietário de veículo objeto de constrição judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida cinge-se à análise de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, especialmente quanto aos argumentos formulados na apelação, que o embargante alega não terem sido devidamente apreciados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não visam à modificação do julgado, salvo quando necessário a superação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou os pontos essenciais ao desate da controvérsia e fundamentando a validade da constrição sobre o bem arrolado em inventário, que não poderia ter sido alienado pelo embargante.

5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente a exposição dos fundamentos necessários ao julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de rejeição.

Tese de julgamento:
"O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando o decisum proferido for devidamente fundamentado com base nos elementos de causa e nas normas que consideram pertinentes ao caso concreto."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante relevante: STJ, AgInt no AREsp 2.067.124/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 03/06/2023, DJe 03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por JAIME CARLOS CRESTANI contra v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiros” (Proc. nº 1011006-90.2022.8.11.0015), ajuizada pelo embargante contra o BANCO DO BRASIL S.A, julgou improcedente o pedido, por entender que o autor não comprovou a propriedade do veículo em discussão. A sentença condenou o autor, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Embargante alega que o acórdão é omisso, pois
“silenciou deixando de enfrentar – os seguintes argumentos (contidos nos parágrafos 1º, 2º e 3º da pág. 05 do recurso de apelação do Id 211220300)”
;
“os argumentos (contido nos parágrafos 6 e 7 da pág. 6 e parágrafos 1º, 2º e 3º da pág. 07 do recurso de apelação do Id 211220300): (Id. 228262171 - Pág. 1)”
;
“argumentos (contido nos parágrafos 8 e 9 da pág. 07, parágrafo 1º, da pág. 08 e parágrafos 1º e 2º da pág. 09 do recurso de apelação do Id 211220300)”
e, por fim,
“os argumentos (contido nos parágrafos 6 a 10 da pág. 9 do recurso de apelação do Id 211220300) ”
(Id.

228262171).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam os vícios sanados.

O embargado ofertou contraminuta (Id. 231395187), alegando que não há vício a ser sanado e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em breve apanhado dos fatos, nota-se que foram opostos Embargos de Terceiro por Jaime Carlos Crestani contra Banco do Brasil S.A., sob a alegação de ser o legítimo proprietário e possuidor do veículo GM/D-20 CUSTOM, placa IDQ-7574, desde 17/08/2016, o qual foi alvo de constrição nos autos de execução de título extrajudicial nº 0008247-64.2008.8.11.0015, no dia 27/04/2018. Relatou que na ocasião da compra, não havia qualquer restrição/ônus sobre o bem. Por fim, requereu a procedência do pedido, para o fim de ordenar a desconstituição do ato de constrição judicial realizado.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, por entender que não ficou comprovada a propriedade sobre o bem.

Irresignado, o autor interpôs o recurso de apelação, que foi desprovido por este Colegiado, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO ARROLADO EM PROCESSO DE INVENTÁRIO – VEÍCULO ALIENADO ANTES DA CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO – CIÊNCIA DO COMPRADOR QUANTO A EXISTÊNCIA DO PROCESSO DE INVENTÁRIO – CONSTRIÇÃO VÁLIDA – BEM QUE NÃO PODERIA SER COMERCIALIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 674 do CPC prevê que, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. 2. Sendo incontroverso que a parte adquiriu o bem, ciente que o bem havia sido arrolado em processo de inventário, a improcedência do pedido de remoção da constrição é medida que se impõe, uma vez que tal bem não poderia ser alienado antes da conclusão do inventário.

No v. aresto, a Turma Julgadora explicou que o objetivo do ajuizamento da ação de embargos de terceiro é resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que,
mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC/15, art. 674)
(Id. 226089698).

Após a breve explanação sobre o instituto dos embargos de terceiro, os membros da Câmara entenderam que não há como cogitar o provimento do recurso, já que o próprio embargante admite que o bem foi adquirido através do contrato de compra e venda, onde tinha total ciência do “problema do inventário”, ou seja, adquiriu um bem arrolado em um processo de inventário, que até a conclusão do referido processo, não poderia ser comercializado.

Sobre à alegação do embargante de que quando adquiriu o bem, averiguo que não tinha qualquer restrição, fato que demonstraria sua boa-fé, também não merece guarida, uma vez que ao adquirir o bem, que possuía “problema de inventário”, sabia que possíveis restrições/bloqueios poderiam ocorrer, já que referido bem não poderia ser comercializado, já que não se encontrava livre e desembaraçado, não até a conclusão do processo de inventário.

Ainda ficou consignado no acórdão que o contrato de compra e venda foi celebrado com pessoa que ainda não detinha a condição de proprietário do referido bem, portanto, não poderia ser comercializado.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

In casu
, a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, tanto é que menciona nas razões dos aclaratórios parágrafos da apelação que não foram analisados e repete tais parágrafos nos presentes embargos.

O magistrado não tem a obrigação de responder individualmente a cada argumento apresentado pelas partes se, em sua análise, encontrar fundamentos que lhe pareçam claros para resolver o problema. Em seu julgamento, ele pode ou não detalhar cada proposição argumentativa, mas deve se manter dentro dos limites da demanda e fundamentar sua decisão conforme seu livre convencimento, com base nos elementos de causa e nas normas que consideram pertinentes ao caso concreto. A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Com efeito, cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024